Tribunal: TJDFT
Processo: 0715805-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA). ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RAZÕES RECURSAIS EXTEMPORÂNEAS. MERA IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE FLAGRANTE FORJADO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.340/2006. IMPROCEDENTE. VETORES ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA (ART. 42 DA LEI 11.343/2006) VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apresentação das razões recursais fora do prazo não impede o conhecimento da apelação, tratando-se de mera irregularidade.

2. As informações prestadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, possuem presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção.

3. O acusado não comprovou, ainda que minimamente, que a droga apreendida em sua posse (250,80g de cocaína) tinha sido implantada por terceiro ou pela polícia, de forma a contradizer as informações declinadas pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante. A defesa não provou haver irregularidade na conduta policial, razão pela qual a tese de flagrante forjado não merece guarida.

4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.340/2006.

5. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.

6. Deve ser mantida a análise desfavorável dos antecedentes, quando fundamentada em condenação anterior transitada em julgado.

7. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

8. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do acusado, qual seja, cocaína, autoriza a exasperação da pena-base, tendo como base o critério estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/2006.

9. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

10. Recurso conhecido e desprovido.